Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004983-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), ALICE MARIA FALAVIGNA - CPF: 009.895.401-62 (AGRAVANTE), CLAUDIO FALAVIGNA - CPF: 972.592.171-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alice Maria Falavigna e Claudio Falavigna
em face de decisão, proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000715-78.2023.8.11.0085, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformados, os agravantes sustentam que fazem jus à concessão da medida cautelar ante o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Narram que atuam como pequenos produtores rurais no ramo da pecuária, sendo esposa e filho do devedor principal (falecido), que celebrou junto ao agravado a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02915-8 em 11.04.2014, no valor de R$ 132.800,00, para a aquisição de bovinos.

Aduzem que a inicial se mostra inepta, em razão da iliquidez e incerteza do débito, bem como a existência de ilegalidades e abusividades na cobrança realizada pela instituição financeira agravada.

Destacam, ainda, que há uma garantia real cedular no contrato, que é preferencial para se converter em penhora, restando preenchido o requisito da garantia do juízo.

Ao final, pugnam pela suspensão da execução, bem como a lavratura de termo de penhora que deverá recair sobre os bens dados em garantia cedular.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 205006655).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões
(certidão – Id. 214614199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes
Alice Maria Falavigna e Claudio Falavigna
, a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução interpostos contra Banco do Brasil S/A, sem efeito suspensivo.

Na estreita via do agravo de instrumento, necessário se faz apenas verificar se presentes os elementos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos requer a apresentação de fundamentos relevantes e da demonstração do risco de que a execução poderá causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, além que incumbe ao embargante garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No entanto, sua concessão ainda se faz em caráter excepcional e mediante a demonstração dos requisitos
estabelecidos de forma cumulativa.

Ocorre que, no caso, a dinâmica processual evidencia que os requisitos não estão presentes.

Isso porque, as questões trazidas pelos agravantes: inicial inepta, em razão da iliquidez e incerteza do débito, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Não fosse suficiente, os embargantes, aqui agravantes não comprovaram ter cumprido as exigências contidas no §1º do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, visto que não foi produzida prova da garantia da Execução.

Anote-se, por importante, que a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com
a aceitação pela parte credora
e a lavratura do respectivo termo.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1º, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.
SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
" (AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo) Destaquei

“[...]
A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido
.”
(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) Destaquei

Sendo assim, não restaram cumulativamente satisfeitos os requisitos do art. 919, §1º do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito.
São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.
O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466) Destaquei

A

propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1
. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTO DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.

(N.U 1006169-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) Destaquei

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC
– FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
. (N.U 1015417-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023) Destaquei

Por derradeiro, r
egistra-se que a simples alegação de que há risco de expropriação de bens não se consubstancia em argumento suficiente à configuração do
“periculum in mora”
para fins de concessão de efeito suspensivo, haja vista que trata-se de aspecto ínsito à execução.

Ademais, conforme destacado pelo juízo
a quo
, as supostas abusividades na relação contratual serão apuradas na instrução dos embargos à execução, não sendo este o momento adequado para a discussão.

Portanto, ante a ausência de demonstração cumulativa dos requisitos legais, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, mostrando-se correta a decisão singular.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024